Tribunal: TJSP
Processo: 1502054-79.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – ISS – Exercícios de 2013 a 2015 – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Autor que comprovou não mais residir nem prestar serviços nos limites do Município-exequente – Além disso, a municipalidade não contesta que inexistiu prestação de serviços, cingindo-se a apontar que teria ocorrido o

Ementa:

Apelação – Execução Fiscal – ISS – Exercícios de 2013 a 2015 – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Autor que comprovou não mais residir nem prestar serviços nos limites do Município-exequente – Além disso, a municipalidade não contesta que inexistiu prestação de serviços, cingindo-se a apontar que teria ocorrido o descumprimento de obrigação acessória - O fato gerador do ISSQN é a prestação do serviço e não a inscrição do contribuinte no cadastro municipal, sendo esta atividade administrativa e acessória que, por si só, não tem o condão de impor a obrigação tributária – Precedentes desta C. Câmara - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502054-79.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA, é apelado PAULO HENRIQUE
MORAES DE ASSUMPÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502054-79.2017.8.26.0320 -Voto no 33.999
2
Apelação no 1502054-79.2017.8.26.0320 - Digital
Apelante: Município de Limeira
Apelado: Paulo Henrique Moraes de Assumpção
Comarca: Limeira Vara da Fazenda Pública
Voto n.o 33.999
Apelação Execução Fiscal ISS Exercícios de 2013 a
2015
Sentença que acolheu a exceção de pré-
executividade Pretensão à reforma Inadmissibilidade
Autor que comprovou não mais residir nem prestar serviços
nos limites do Município-exequente
Além disso, a
municipalidade não contesta que inexistiu prestação de
serviços, cingindo-se a apontar que teria ocorrido o
descumprimento de obrigação acessória - O fato gerador do
ISSQN é a prestação do serviço e não a inscrição do
contribuinte no cadastro municipal, sendo esta atividade
administrativa e acessória que, por si só, não tem o condão
de impor a obrigação tributária
Precedentes desta C.
Câmara - Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação da r. sentença de págs. 37/39 que
acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal que o
Município de Limeira move contra Paulo Henrique Moraes de Assumpção
para a cobrança de ISS e taxa de fiscalização dos exercícios de 2013 a 2015 no
valor de R$ 2.792,39 por considerar que não houve prestação de serviços.
Condenou o Município ao pagamento de verba honorária no montante de
R$1.000,00.
Em suas razões de apelação (págs. 42/45) o Município alega
que não há ilegalidade na cobrança, já que o contribuinte deixou de cumprir a
obrigação acessória de dar baixa em sua inscrição cadastral.
As contrarrazões vieram (págs. 51/54).
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Trata-se de execução fiscal que o Município de Limeira move
contra Paulo Henrique Moraes de Assumpção para a cobrança de ISS e taxa
de fiscalização dos exercícios de 2013 a 2015 no valor de R$ 2.792,39, cf. as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502054-79.2017.8.26.0320 -Voto no 33.999
3
CDAs de págs. 02/05.
A r. sentença combatida deve ser mantida pela denegação da
ordem, nos termos do art. 252, do Regimento Interno desta E. Corte, que
estabelece: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la.” Oportuno acrescentar que “a manutenção do decisum por seus
próprios fundamentos pela Corte ad quem não revela mácula aos preceitos
insertos nos artigos 458 e 535 do Código de Processo Civil, sendo certo,
outrossim, que a aplicação do referido dispositivo regimental, ao dispensar
inúteis repetições, revela preciso alinhavo ao princípio constitucional da
razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII, acrescido ao
artigo 5o da constituição Federal pela Emenda Constitucional no 45/04.”
(TJSP Apelação no 0159776-95.2007.8.26.0000 14a Câmara de Direito
Público, Rel. Geraldo Xavier).
In casu, a leitura atenta dos autos revela que a r. decisão bem
analisou as questões suscitadas e avaliou o conjunto probatório dentro dos
parâmetros legais, dando correto deslinde à controvérsia. De fato, como bem
explicitou o MM Juiz:
É certo que a cobrança do tributo exige a efetiva prestação de
serviços pelo contribuinte, uma vez que a mera inscrição no
respectivo município não é suficiente para que a fazenda cobre
tributos sem comprovar a efetiva ocorrência do fato gerador.
Deste modo, incumbiria ao Município comprovar a efetiva
prestação dos serviços alegados, o que não foi feito, mesmo
diante da juntada do cadastro de fls. 36.
Observe-se que o excipiente a fls. 20/26 apresenta documentos
que
corroboram
suas
alegações,
assim,
os
referidos
comprovantes são indícios da sua alteração de domicílio.
Nota-se que, além de o contribuinte ter trazido documentação
que atesta sua mudança (págs. 20/26), o único documento trazido pelo
Município já aponta que em 2007 o autor deveria constar como “não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502054-79.2017.8.26.0320 -Voto no 33.999
4
estabelecido” (pág. 36).
A municipalidade, na apelação, nem mesmo contesta a
inocorrência de prestação de serviços, argumentando apenas que houve
descumprimento de obrigação acessória.
Quanto a esse ponto, ressalte-se que nos moldes do art. 113, §1o,
do Código Tributário Nacional, a obrigação tributária principal surge com a
ocorrência do fato gerador.
O simples fato de existir inscrição no cadastro municipal, ou
mesmo a demora do cancelamento da inscrição cadastral, não gera, por si só, a
obrigação de pagar o ISSQN, até porque, nos termos do art. 1o da Lei
Complementar no 116/2003, há a necessidade de efetiva prestação de serviços
constantes da lista anexa à citada lei.
Logo, cumpre observar que eventual ausência de comunicação
de encerramento das atividades no município, não torna legítima a exação
fiscal, podendo constituir, no máximo, infração administrativa, caso haja
previsão legal neste sentido.
Portanto, veja-se que a mera existência de inscrição no cadastro
municipal, ou mesmo a demora no cancelamento de inscrição cadastral, não
implica dever de pagar o tributo, até porque tal ocorrência não gera a
presunção de ter ocorrido o fato gerador do imposto (ISS).
Com efeito, sem a ocorrência do fato gerador não há que se falar
em incidência do tributo, como quer fazer crer o Município recorrente.
Nesse sentido é a jurisprudência desta C. Câmara:
Execução Fiscal - ISS e taxa de fiscalização - Sentença que
extinguiu a ação, nos termos dos arts. 485, IV e 803, I, do
C.P.C., em razão da ausência de fato gerador. Insurgência da
municipalidade. Desacolhimento. Encerramento das atividades
da executada antes da ocorrência do fato gerador. Lançamento
tributário e inscrição em dívida ativa, ante a existência de
cadastro ainda não encerrado. Inexistência de prova de que
tenha a executada praticado o fato gerador dos tributos
exigidos na ação de execução fiscal. Descumprimento de
obrigação acessória de comunicação do encerramento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502054-79.2017.8.26.0320 -Voto no 33.999
5
atividades que atrai apenas a imposição de penalidade
pecuniária (art. 113, § 3o, CTN) e é insuficiente para
demonstrar que houve fato gerador das taxas e do ISS. Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1004373-55.2017.8.26.0198; Relator (a): Burza Neto; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Franco da
Rocha - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento:
25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal ISS fixo
Exercícios de 2013 a 2016
Extinção parcial

Reconhecimento
da
inocorrência
dos
fatos
geradores
relativamente ao exercício de 2016 fundamentando nas provas
dos autos
Ônus da contraprova que incumbe à
Municipalidade RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2169871-96.2020.8.26.0000;
Relator (a): Henrique Harris Júnior; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Público; Foro de Novo Horizonte - 2a Vara;
Data
do
Julgamento:
11/09/2020;
Data
de
Registro:
11/09/2020).
Assim, a r. sentença deve ser mantida.
Com relação aos honorários recursais, passo a seguir a orientação
do E. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ), no
sentido de que somente é cabível a majoração de tais honorários nos casos de
não conhecimento integral ou desprovimento do recurso pelo relator,
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente, a qual se encaixa à
hipótese dos autos.
Sendo assim, majoro os honorários já fixados em primeira
instância em R$300,00 (trezentos reais) perfazendo o total de R$1.300,00 (mil
e trezentos reais) para ambas as instâncias, nos termos do art. 85, §11, do
CPC/15.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Martins de Souza
Relator